Tribunal: TJMT
Processo: 0004787-36.2017.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004787-36.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wanderley Costa Silva (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 598.704.431-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEY COSTA SILVA (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004787-36.2017.8.11.0021

REU: WANDERLEY COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE ESCALADA] NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU AUTO DE CONSTATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NÃO JUSTIFICADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMITIAM A SUA ELABORAÇÃO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A qualificadora prevista no artigo 155, §4o, II, do Código Penal [escalada], por deixar vestígios, necessita de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”
(TJMT, Ap. 0014385-02.2016.8.11.0004, 6.11.2023)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004787-36.2017.8.11.0021

REU: WANDERLEY COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WANDERLEY COSTA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pela escalada, à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e 56 dias-multa, em regime semiaberto – art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, todos do CP.

A Defensoria Pública postula a exclusão da qualificadora de escalada, com a desclassificação do furto para a modalidade simples [CP, art. 155,
caput
], notadamente em razão de a prova testemunhal não suprir a pericial.

Requer ainda a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004787-36.2017.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 21/07/2017, por volta das 22h20minh, na Rua Dr. Leonardo Oliveira Borges, na cidade de Nova Nazaré/MT, o acusado, mediante escalada, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, pertencente à vítima Sérgio Antônio de Almeida.”

Quanto à exclusão da qualificadora, a defesa sustenta que as provas testemunhais são insuficientes para suprir a perícia, uma vez que as circunstâncias permitiam sua elaboração.

Nas duas fases, o ofendido

Sérgio Antônio de Almeida afirmou ter presenciado o apelante foragir pulando o muro da sua residência, a qual é toda murada:

“(...) a casa é murada, o portão estava trancado, relatou que estava tomando banho em sua casa quando começou a ouvir os cachorros latindo muito e entrando na casa. Que saiu do banho para ver o que estava acontecendo e “deu de cara” com um sujeito dentro de sua casa. Que se assustou e gritou perguntando o que ele estava fazendo ali, e o acusado saiu correndo e pulou o muro para um lote vazio (...).”

Os agentes policiais que atenderam a ocorrência, Ualas Alves da Silva e Thiago Bertol, corroboraram a versão da vítima:

“(...) foram até a residência da vítima e ela informou o caminho que o acusado teria ido, que ele saiu correndo pulando o muro da casa; que cerca de 100 metros da casa da vítima encontraram o suspeito escondido nos fundos do quintal de outra residência (...).”

Por sua vez, nas duas fases procedimentais, o réu negou a prática do crime.

Como visto, diante da ausência de laudo pericial ou qualquer outra prova documental [ex: auto de constatação, filmagens, fotografias, relatório policial, etc.], o magistrado singular considerou as provas orais produzidas [declarações judiciais prestadas pela vítima e pelos policiais militares] suficientes para o reconhecimento da qualificadora da escalada, nada mencionando a respeito da ausência de vestígios ou da impossibilidade de realização da perícia no local.

O STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras no crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental,
desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
”
[1]
.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido: Ap. no 1000692-80.2021.8.11.0028, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 21/03/2023; Ap. no 1000025-11.2022.8.11.0012, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 13/12/2022; Ap. no 1014418-79.2021.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022.

Ademais, a substituição do exame pericial pela prova testemunhal somente é possível no caso de o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No caso, não há apontamento/justificativa da autoridade policial de que os vestígios desapareceram, de modo a inviabilizar o exame no local ou, ainda, de que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Sobre o tema, trago o seguinte aresto deste Tribunal:

“Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e
da escalada
, em face da ausência do respectivo laudo pericial, pois apenas se admite para esse desiderato a prova indireta quando as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível e justificada nos autos, a impossibilidade de realização de exame pericial, o que não se deu na hipótese.”
[2]

Com efeito, afasto a referida qualificadora [CP, art. 155, §4o, II] e, de consequência, desclassifico o furto para sua modalidade simples [CP, art. 155,
caput
], razão pela qual passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

No que concerne às circunstâncias judiciais, verifico que o juiz singular considerou desfavoráveis os antecedentes, uma vez que o apelante possui outra condenação definitiva [ref. aos autos n. 3677-46.2010.811.0021, 4152-02.2010.811.0021, respectivamente com trânsitos em julgados em 29.1.2013 e 13.2.2013].

Tendo em vista a negativação de vetorial [com duas condenações definitivas], fixo a pena-base em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Dando continuidade à dosimetria, mantenho a valoração da agravante da reincidência [Executivo de Pena 0001949-23.2017.8.1.0021; ação penal no 0039172-35.2014.8.09.0097, com sentença transitada em julgado em 25.8.2014], encontrando a reprimenda intermediária de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 14 dias-multa [fração de 1/6].

Na terceira fase, por se tratar de crime na sua forma tentada, mantenho a redução fixada pelo juiz da causa [1/2], ficando a reprimenda estabelecida em 8 meses e 12 dias de reclusão, e 7 dias-multa.

No tocante ao regime prisional, em que pese do redimensionamento da pena, levando-se em consideração o
quantum
final, a existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à reincidência do agente, recomendável a manutenção do semiaberto [CP, art. 33, §§2o, “c” e 3o].

Por fim, a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução, consoante entendimento deste Tribunal:

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”
(TJMT, Ap. 0014385-02.2016.8.11.0004, minha relatoria, Primeira Camara Criminal, 6.11.2023)

“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.”
(TJMT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24/02/2023)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora da escalada, desclassificando o furto qualificado para sua modalidade simples, de modo a redimensionar a pena para 8 meses e 12 dias de reclusão, e 7 dias-multa, mantido o regime prisional semiaberto.

Conservo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019.

[2]
TJMT, N.U 1010563-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/4/2023, Publicado no DJE 18/4/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023